Tribunal: TJDFT
Processo: 0749560-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUSTENTO DOS FILHOS. DEVER DOS GENITORES. ART. 22 DO ECA. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ART. 1.694, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL. ALIMENTANDO. MENOR IMPÚBERE. NECESSIDADES. PRESUNÇÃO. ALIMENTANTE. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DESEMPREGO. ISENÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os genitores possuem, em conjunto, o dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole, nos termos do art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. De acordo com o disposto no § 1o do art. 1.694 do Código Civil, a fixação dos alimentos requer a verificação do binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.